Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017520-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (EMBARGANTE), FELICIO LERMEN - CPF: 176.346.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LERMEN - CPF: 840.437.689-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIZA MARIA DINIZ LERMEN - CPF: 020.544.319-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LEDINES MOLINARI SIMONETTI - CPF: 871.140.201-63 (EMBARGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1017520-75.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017520-75.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MESSIAS & KAYSER LTDA (PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA) contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017520-75.2020.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para
reformar a decisão deferitória da tutela de urgência pleiteada pelos executados, ora embargados, RICARDO SGUISSARDI TOLEDO e LEDINES MOLINARI SIMONETTI, afastando, assim, a ordem de penhora e deposito nos autos de crédito devido à exequente/embargante em razão de negócio envolvendo terceiros estranhos à lide, mas, por outro lado, confirmou o acerto da decisão que indeferiu o pedido da exequente/embargante de adjudicação do soja penhorado nos autos, e, ante o risco de perecimento do produto, determinou aos armazéns onde os grãos estão depositados que os comercializem e depositem nos autos o valor obtido com a transação (cf. Id. no 71234964).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão a respeito do seu “
direito de adjudicar o soja
”, de acordo com a previsão dos arts. 1o, §1o, e 4o,
caput
, e, 15, todos da Lei no 8.929/1994, c/c arts. 313, 1.419, 1.422,
caput,
e 1.436, V, todos do CC, e arts. 788 e 797 ambos do CPC; nesse sentido, assevera que “
é credora pignoratícia dos ora recorridos, por força da CPR 07/2015 emitida, vencida, inadimplida e garantida por penhor agrícola (= soja) registrado em primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros
, (...)
título executivo extrajudicial
(que)
prevê que os embargados estão jungidos à obrigação de entrega de coisa: seja porque a CPR consiste em promessa de entrega de produtos rurais (Lei Federal 8.929/1994, art. 1o, §1o; 4o, caput; e, 15); seja porque os produtos rurais prometidos foram empenhados para garantir a satisfação da obrigação (Código Civil, art. 1.419; art. 1.422, caput; e, 1.436, inc. V)
”, além do mais, ressalta que sempre “
deixou claro que não tem interesse na execução da obrigação pecuniária equivalente
”.

Diz que também restou omisso no que toca à (in)observância do disposto nos arts. 806, §2o, e 809 ambos do CPC, pois, segundo afirma, inexiste motivo a justificar e autorizar a conversão da execução de entrega de coisa em pagamento de quantia pecuniária, “
como procedeu o juízo de 1o grau, ao determinar que armazéns realizem a venda dos grãos localizados, arrestados e penhorados, eis que, neste caso, resta evidente que a coisa executada não se afigura (i) deteriorada; (ii) ou não entregue; (iii) ou não encontrada; (iv) ou, ainda, não reclamada do poder de terceiro adquirente
”.

Alega, ainda, que, a despeito da regra do art. 493 do CPC, o julgado excluiu de sua apreciação “
fato superveniente à interposição
(recursal)
capaz de influenciar o julgamento do mérito deste recurso, qual seja, a homologação da caução real prestada
(nos autos de origem)”.

Aduz, em outra frente, que, ao admitir que o título executivo estampa obrigação inadimplida de entrega de coisa com garantia real, que já houve arresto e penhora dos bens perseguidos nos autos, que a adjudicação é ato preferencial de expropriação indireta, que os embargos à execução e de terceiro conexos não estão dotados de efeito suspensivo, e que a execução está garantida por caução idônea, mas, mesmo assim, rejeitar o pedido de adjudicação do produto penhorado, o acórdão acabou por ser flagrantemente contraditório, afinal, “
é contraditório, dar provimento ao agravo de instrumento, naquilo que se refere à tutela de urgência concedida à Ricardo Sguissardi Toledo e outra, com fundamento na existência de garantia do juízo da execução, e, ao mesmo tempo, negar provimento ao mesmo recurso, quanto ao pedido de adjudicação, com fundamento em alegada necessidade de segurança do juízo
”
.

Ressalta que “
a caução ofertada
(...)
serviu para neutralizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na parte que toca aos ora recorridos, tendo em vista que assegura a futura e eventual reparação do suposto prejuízo experimentado, pelos executados, caso os embargos à execução e de terceiro sejam julgados procedentes
”, e que, “
se o poder geral de cautela recomenda a preservação do conteúdo econômico da obrigação excutida (= entrega de coisa) para segurar o futuro e eventual ressarcimento do prejuízo que os embargados podem vir a sofrer, por causa do improvável julgamento de procedência dos embargos à execução e de terceiro, e se o juízo da execução está garantido, então, resta claro que a adjudicação há de ser deferida à recorrente, eis que a caução só será liberada na hipótese de julgamento de improcedência dos ações aludidas
”; enfatiza, por fim, que “
a adjudicação do produto rural em foco não trará prejuízo à garantia do proveito econômico da obrigação excutida, na medida em que o imóvel (ofertado em garantia da causa) permanecerá vinculado à segurança da execução até que os embargos à execução e de terceiro sejam julgados integralmente improcedentes. Situação totalmente diversa da não adjudicação que, por colocar a recorrente em posição de excessiva onerosidade neste feito, configura verdadeiro periculum in mora reverso, devido ao efeito cascata/dominó do inadimplemento da CPR 07/2015 na saúde econômica e financeira da embargante
”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sejam sanados os vícios apontados, e, em razão do efeito modificativo daí decorrente, seja dado total provimento ao seu agravo de instrumento (cf. Id. no 74187481).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 75191951, pugnando pela rejeição dos declaratório, e, dizendo que a embargante tentou induzir o Juízo a erro, pede a aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, estas que, em sendo figuras jurídicas, não devem ser interpretados ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que simplesmente se fale na presença de omissão, contradição e/ou obscuridade sem a entrega de fundamento jurídico consistente de que a hipótese aventada realmente é passível de correção via embargos de declaração.

A
argumentação aqui desenvolvida pela embargante, escorada na tese de que o julgado restou omisso
a respeito do seu direito de adjudicar os grãos penhorados nos autos,
é simplesmente leviana e infundada, já que a questão é um dos temas centrais da discussão recursal e, consequentemente, também o foi do julgamento do mérito do recurso, sendo evidente,
na verdade, assim como se nota do tópico reservado à alegação de contradição, que a parte não pretende ver suprida alguma falta ou complementado pronunciamento insuficiente sobre determinado ponto, muito menos afastar contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento, tanto o é que, partindo de proposições enviesadas e lacunosas sobre a fundamentação do acórdão, ignorando toda a cadeia de raciocínio construída para explicitar a razão pela qual, diante das particularidades do caso, não só é cabível, como recomendada a adoção das medidas cautelaras adotadas pela juíza de instância singela.

Reafirmo, assim como o fiz no acórdão embargado, que, em regra, sob condições normais de temperatura e pressão, sem a interferência de agentes/questões externas a interferir no cenário fático dos autos, a adjudicação dos bens penhorados, como ato de expropriação indireta e de natureza satisfativa, é medida preferencial, já
que direcionada ao fim precípuo de todas as execuções: a satisfação da obrigação exigida judicialmente.

Sucede, porém, que o caso em análise não se encontra em “condições de normalidade”, onde a única questão posta em Juízo é a busca pela satisfação da obrigação exequenda, livre de questões acidentais que possam interferir no exercício da pretensão executiva do credor, na verdade, em sentido diametralmente oposto, o que se vê na espécie é um quadro altamente litigioso e controvertido em torno tanto do contrato exequendo (ref. embargos à execução no 0002243-81.2018.8.11.00040) quanto da titularidade do produto penhorado, envolvendo, inclusive, terceiro estranho à execução (ref. embargos de terceiro no 11022-59.2017.811.0040), sendo que, diante dos desdobramentos surgidos com o processamento de cada uma das demandas que tramitam em conjunto (isto é, aspectos não existentes e/ou considerados quando do recebimento das 2 ações conexas, a exemplo da própria penhora formalizada quase 2 anos após o ajuizamento das referidas demandas - c
f. Id. no 54890473)
, e ante o risco de dano irreversível e visando
assegurar o resultado útil do(s) processo(s),
com arrimo no poder geral de cautela garantido pelo art. 139, IV, 297 e 301 todos do CPC, entendido como “
medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg na MC 17177/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 14/12/2010),

a MMa. Juíza corretamente rejeitou o pedido de adjudicação dos grãos, em razão da persistente e relevante dúvida acerca da validade dos atos de constrição do soja, e, então, considerando a natureza perecível do produto, para evitar a sua deterioração (CPC, art. 809) e garantir o seu valor econômico para quem quer que desponte como legitimado a recebê-lo, ordenou a venda e deposito do valor auferido nos autos, cuidando-se de providência justa, razoável e legitimada pelo poder geral de cautela, que não nega vigência aos dispositivos legais citados pela credora/embargante como legitimadores de sua expectativa de recebimento da coisa (
Lei no 8.929/94, arts. 1o, §1o, e 4o,
caput
, e, 15; e/ou CC, arts. 313, 1.419, 1.422,
caput;
e/ou CPC, art. 806, §2o), mas sim busca harmonizar tal direito com aqueles alegados pelos seus opositores (devedor e terceiro) e, especialmente, garantir que futuro pronunciamento jurisdicional envolvendo esses litígios seja vazio e ineficaz.

A única alegação de omissão digna de nota é quanto à superveniência de decisão de 1o Grau homologatória da caução ofertada pela exequente/embargante (cf. Id. no 67137981), informação que veio aos autos após a inclusão do feito em pauta de julgamento, e que realmente foi ignorada na formação do julgado, circunstância este que, no entanto, não representou qualquer prejuízo à análise da matéria ou às partes, até porque em nada influencia o desfecho decisório, no máximo, tornou obsoleta a ponderação de que não houve novidades entre a decisão liminar e o acórdão, mas, em contrapartida, continua plenamente válida e pertinente a ressalva de que “
a discussão quanto à suficiente ou não dos bens ofertados não é abrangida pela cognição cabível nesta via recursal, afinal, a questão ainda não foi objeto de manifestação do Juízo a quo
”.

Ressalto, ademais, que a exigência de prestação de caução ou de outra forma de garantia (originalmente, nos termos da decisão agravada, a penhora de créditos) não se deu em função da relação material objeto da lide, não sendo direcionada à Messias & Kayser Ltda (PBAGRO) na qualidade de parte exequente, e, sim, na de depositária judicial, que, segundo a magistrada, desobedeceu ordem de comercialização dos bens que têm sob a sua guarda e, ainda, vem resistindo a dar informações precisas acerca da situação da coisa, havendo preocupante indicativo de que ela não tenha cumprido devidamente o múnus público que lhe foi confiado como depositária fiel; além do mais, salientando o óbvio, a garantia prestado nos autos da execução não alcança o autor dos embargos de terceiro, que não é parte do feito de origem, mas cuja pretensão deduzida na ação conexa foi um dos fatores determinantes à decisão agravada, haja vista que “
a conclusão da perícia judicial designada no segundo
(embargos de terceiro)
poderá importar na ilegalidade do arresto realizado
”.

Sobre a contradição, a linha de raciocínio estabelecida pela embargante ignora toda a exposição acerca da modificação do contexto fático desde o ajuizamento dos embargos à execução e de terceiros até o momento, com a superveniência de cenário que recomenda a adoção de medidas de preservação e cautela por parte do Juízo; parte da premissa de que, só porque as ações conexas não foram recebidas com efeito suspensivo, não haveria mais qualquer obstáculo à adjudicação dos bens, como se a decisão inaugural daqueles feitos tivessem consolidado um quadro inalterável e intangível, equívoco silogístico que já invalida a conclusão de contradição das proposições do acórdão.

Finalizando, acresço duas ressalvas.

Se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos fatos ou dispositivos na forma feita no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível e adequado, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

O art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida acerca do entendimento de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021